Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Julgamento simultâneo: 0719412-40.2019.8.07.0000

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO DO VEÍCULO. SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. MEDIDA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a presença da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a ausência de risco de irreversibilidade da medida.
2. A exigência de caução para concessão da tutela de urgência é faculdade do juiz. Considerando a presença dos pressupostos que a autorizam, sobretudo a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, mostra-se desnecessária.
3. O escopo da multa (astreintes) não é a sua execução, mas tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial. Basta cumprir a obrigação ara que não tenha incidência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.